Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que acolheu em parte o pedido.

2 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. Em janeiro de 2020 a autora, por intermédio de uma agência de viagens, adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Milão. O voo de ida ocorreu regularmente, todavia, o de volta restou cancelado, um dia antes da partida, por adversidades climáticas no local. A realocação foi feita para o dia subseqüente, mas não houve aceitação da autora, que adquiriu outro bilhete de companhia distinta. A autora alega ainda prejuízos por perda de compromisso profissional, o que foi imputado à ré.

3 – Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultam em cancelamento de voo caracterizam força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade, de modo que o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor. Precedente no TJDFT (Acórdão n.280649, 20070110172159APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI). Os documentos de ID 23669029, 23669030 e 23669031 respaldam a ocorrência do fortuito externo, pelo que resta afastada a responsabilidade civil da ré.

4 – Danos materiais e morais. A responsabilidade civil por danos materiais e morais pressupõe a violação do direito pela outra parte, que é afastado pelo reconhecimento da força maior, que exclui o nexo de causalidade entre o fato do serviço e o referido dano, de modo que não é cabível condenação a título de indenização. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J